Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737832-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0704451-57.2020.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, entre outros temas, indeferiu o pleito de designação de audiência de instrução para oitiva do perito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. O laudo pericial foi juntado no ID 98809882. A parte autora impugnou o laudo, ID 100717411. Disse do não atendimento do objeto da perícia, da não participação dos assistentes técnicos na produção da prova, da não resposta aos quesitos do réu, da não disponibilização de documentos fornecidos pelo réu. Apresentou quesitos suplementares. A parte ré se manifestou acerca do laudo sem impugná-lo e sem apresentar quesitos suplementares, ID 101252332. O perito trouxe laudo complementar pelo ID 104593867. A parte autora renovou a impugnação, postulou pela oitiva do perito em audiência e arguiu parcialidade do expert, ID 106695517. A ré manteve concordância ao laudo, ID 106806371. É o relato do necessário. Passo a decidir a impugnação da autora. Quanto à alegação de que o objeto da perícia não foi atendido, não merece prosperar. Em verdade, o perito deu as conclusões necessárias ao julgamento da demanda, bem como respondeu aos quesitos que se mostraram pertinentes. O trabalho pericial preencheu os requisitos do art. 473 do CPC. O fato de o laudo pericial ser desfavorável aos interesses da parte não desmerece o trabalho pericial e não é fundamento idôneo para que se acate eventual impugnação. A parte pode discordar da conclusão do auxiliar judicial e, inclusive, juntar laudo divergente, mas, repiso, isso não é fundamento para invalidação do trabalho pericial. No que concerne à alegação de que não foi dada a oportunidade de participação ativa dos assistentes técnicos, também não merece prosperar. Se o perito entendeu não haver necessidade de marcação de reunião para elaboração do laudo, não cabe ao juiz obrigá-lo a assim proceder. A par disso, a participação dos assistentes técnicos encontra-se assegurada mediante manifestação nos autos e apresentação de suas considerações e laudos divergentes. Quanto à ausência de resposta aos quesitos do réu, restou sanada a pendência no laudo complementar. Relativamente à não disponibilização de documentos, a autora deixa de comprovar a negativa do perito em dar acesso aos documentos. No ponto, portanto, nada a prover. Entendo desnecessária a designação de audiência para oitiva do perito, pois já respondidos os quesitos necessários ao deslinde da demanda. Não vislumbro parcialidade do perito. Perguntas diferentes desencadeiam respostas diferentes. Os estilos diferentes utilizados pelo perito para responder aos quesitos do autor e do réu não tem o condão de indicar parcialidade. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação ao laudo pericial e indefiro o pedido de designação de audiência. Declaro encerrada a instrução processual. Diante da conclusão da prova pericial, determino a liberação, em favor do perito, do remanescente dos honorários (depósito de ID 90094184). Intime-se o perito para que informe os dados de sua conta bancária para que seja realizada a transferência, no prazo de 5 dias. Vindo as informações, determino a expedição do ofício correlato. Em caso de inércia, expeça-se alvará de levantamento. Após, venham os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Intimem-se. Cumpra-se.” (Grifei) Pretende a Agravante o provimento do recurso para que “seja reformada a decisão agravada para que, ante os apontados vícios no laudo pericial, seja determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de que o ilustre Perito apresente oralmente os esclarecimentos ainda pendentes em relação ao laudo pericial, nos termos previstos no art. 477, § 3o, do CPC.” (Num. 31009972 - Pág. 31). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0704451-57.2020.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pleito de designação de audiência de instrução para oitiva do perito. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador